Tribunal: TJMT
Processo: 0025986-25.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025986-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALZIRETH APARECIDA DE CAMPOS NICODEMOS - CPF: 474.365.901-97 (APELANTE), HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS - CPF: 852.187.238-00 (ADVOGADO), LINTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTORES E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 23.001.852/0001-07 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), AGRALE AMAZÔNIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE PRINCIPAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CONSTRIÇÃO EM CONTA BANCÁRIA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a condição de terceira, estranha à lide principal, bem assim a ausência de ilegalidade da constrição judicial de valores em conta bancária da recorrente, é de se mantida a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

Apelação
interposta por
Alzireth Aparecida de Campos Nicodemos
.

AÇÃO: Embargos de Terceiro (cód. 1006151)
, opostos por
Alzireth Aparecida de Campos Nicodemos
em face de Agrale Amazônia S.A., agora denominada
LINTEC – Indústria e Comércio de Motores e Equipamentos de Movimentação de Materiais Ltda
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, a sua condição de terceiro, estranha à ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, bem assim que esta questão já foi decidida no feito monitório, inclusive não impugnada pela exequente, embargada de terceiro e aqui apelada.

Alega que ficou demonstrado nos autos que os valores penhorados nos autos monitórios, via BanceJud, se refere a conta poupança, o que configura a ilegalidade da constrição perpetrada, porquanto inferior à quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Aduz, ainda, que a determinação do juízo para a penhora de numerário em conta bancária de seu ex representante, Humberto Raymundo Nicodemos e outros, e apesar de a exequente indicar os nomes dos executados relacionou o número de seu CPF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos para anular a alegada constrição de valores em sua conta bancária.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
18300456).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020